Tribunal: TCU
Processo: 016.801/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Marize Girão do Santos e por Antonio Braga Neto ao Acórdão 4780/2019-TCU-Primeira Câmara , mantido pelo Acórdão 14554/2019-TCU-Primeira Câmara : ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285, caput, do RI/TCU, em: 9.1. não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Marize Girão do Santos; 9.2. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Antonio Braga Neto para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.3. tornar insubsistentes os itens 9.1, 9.2 e 9.3. do Acórdão 4780/2019-TCU-Primeira Câmara e, em relação a Antonio Braga Neto, o item 9.1.do Acórdão 14554/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. excluir da relação processual os responsáveis Antonio Fernando Pinheiro, Francisco Einstein do Nascimento, Maria do Socorro Nogueira Sousa e Antonio Braga Neto; 9.5. julgar irregulares as contas de Marize Girão dos Santos, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, 210, § 2o, e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU; 9.6. aplicar à responsável Marize Girão dos Santos multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos valores individuais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.